Tribunal: TJES
Processo: 5001181-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001181-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ELENA DELAZARE PIMENTA

AGRAVADO: TARCISIO ANTONIO DELAZARE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS LIMITADAS. RECURSO PROVIDO.

I.
C
ASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação ordinária. A agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, apresentando declaração de hipossuficiência e documentação que comprova sua condição econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa física, com base na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante o acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes, sendo a gratuidade de justiça instrumento para assegurar esse direito fundamental.

4. O artigo 99, § 3º, do CPC/2015 estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, bastando, em regra, a declaração da parte para a concessão do benefício.

5. O juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos concretos que infirmem a declaração de pobreza, sendo ônus da parte adversa ou das provas constantes dos autos demonstrar a ausência de hipossuficiência.

6. A agravante aufere proventos mensais de um salário-mínimo, tem despesas médicas regulares, necessidade de fisioterapia não realizada por falta de recursos, e contribui com pensão alimentícia mensal ao neto, o que caracteriza situação de vulnerabilidade econômica.

7. Inexistindo prova em sentido contrário nos autos, impõe-se o reconhecimento da hipossuficiência e o deferimento do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, e somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

2. A existência de renda mensal equivalente a um salário-mínimo, aliada a despesas essenciais comprovadas, é suficiente para justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente o art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
MARIA ELENA DELAZARE PIMENTA

contra decisão (id 55890904) proferida pelo juízo de Conceição do Castelo, Vara Única, que, nos autos da ação ordinária movida em face do
TARCISIO ANTONIO DELAZARE
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 11955324) o agravante alega, em síntese, que não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, no caso em apreço, verifico que a agravante recebe o benefício da aposentadoria no valor de um salário-mínimo, R$ 1.412,00 (Mil, quatrocentos e doze reais), conforme o id 11955333 e id 11955329. Assim, a partir da situação socioeconômica conhecida pela maioria no Brasil, é evidente que a agravante não está em condições de pagar custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Devido à idade, a maior parte de seus gastos são com medicamentos de uso periódico ou eventual que não são disponibilizados pela Farmácia Cidadã (id 11955484). Diante de suas dificuldades de saúde, a agravante deveria realizar sessões de fisioterapia (id 11955330), mas não realiza o tratamento, pois não possui condições para arcar com a mensalidade. Como também, devido o falecimento de seu filho, paga pensão alimentícia para seu neto no valor de R$ 120, 00 (Cento e vinte reais) por mês que é destinado à conta de sua nora, conforme o id 11955484. Tudo isso, juntamente aos gatos com alimentação, energia e água, verifico que a agravante não possui condições de arcar com as custas judiciais.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.